Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022251-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), B. DE ALMEIDA MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.349.593/0001-50 (AGRAVANTE), Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1022251-12.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Mila Sorvetes Mercantil Ltda. – ME

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS ENQUANTO PERDURAR O
STAY PERIOD
– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1022251-12.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Mila Sorvetes Mercantil Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Mila Sorvetes Mercantil Ltda. – ME, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da ação de recuperação judicial, deferiu o processamento do feito, rejeitando, contudo, o pedido de suspensão dos apontamentos restritivos de crédito e protestos em seu nome.

Inconformada, a agravante sustenta que a manutenção dos apontamentos e/ou a inclusão de novos frustrará o seu plano de recuperação, já que prejudicará a negociação com fornecedores e a participação em licitações. Segue alegando que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 184228191).

As informações foram prestadas (id. 185419878), mantendo a decisão.

Sem contraminuta recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 189809657), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1022251-12.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Mila Sorvetes Mercantil Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que Mila Sorvetes Mercantil Ltda. – ME ajuizou pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas de grande monta, tendo o MM. Juiz deferido o processamento do pleito, nos termos dos arts. 48, 51 e 52, todos da Lei n. 11.101/2005, rejeitando, contudo, o pedido de suspensão dos apontamentos restritivos de crédito e protestos em seu nome (id. 182912186).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a manutenção dos apontamentos e/ou a inclusão de novos frustrará o seu plano de recuperação, já que prejudicará a negociação com fornecedores e a participação em licitações.

Segue alegando que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6o – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

In casu
, no que tange a suspensão da publicidade dos apontamentos restritivos de crédito e protestos em decorrência dos débitos objeto da demanda, tenho posicionamento no sentido de ser prudente deferir a referida suspensão enquanto durar o período de blindagem, isso porque, efetivamente, o período em que a lei autoriza a suspensão das ações e execuções também tem por finalidade específica permitir a reestruturação da empresa, bem como proporcionar o cumprimento do plano de recuperação, ao mesmo tempo em que resguarda o interesse do credor, que ao final, terá restabelecido os efeitos do protesto após o decurso do
stay period
.

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS PELO PERÍODO DE BLINDAGEM (180 DIAS) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deferido o plano de recuperação judicial, se revela incompatível a manutenção ou inserção do nome da empresa recuperanda e de seus sócios nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de violação ao princípio motor da novel Lei Falimentar (Lei no 11.101/05), estatuído no art. 47, o qual dispõe sobre a preservação da empresa, porquanto é fato notório as dificuldades que tais registros desabonatórios geram nas pretensões creditícias da recuperanda
. Em que pese o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/05 prever que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, impõe-se observar que se suspensa estiver a própria exigibilidade do débito em relação à empresa recuperanda, na condição de devedora principal, não se justifica a manutenção/inclusão da restrição creditícia em relação a seus sócios, os quais figuram como meros garantidores do débito.”
(RAI n. 81.813/2016, 5a Câm. Cív., Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.05.2017 – negritei).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA AS ATIVIDADES DAS EMPRESAS – ART. 49, §3o, LEI No 11.101/2005 – JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS ENQUANTO PERDURAR O STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo a qual não é permitido durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial. Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.

É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação
.
”
(RAI n. 1007506-61.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.07.2022 – negritei).

Logo, com a devida vênia, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial para deferir a suspensão dos apontamentos restritivos de crédito e dos protestos em nome da agravante, decorrentes dos débitos objeto da demanda, durante o período de blindagem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024